Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728115-86.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID WILLIAN NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DAVID WILLIAN NASCIMENTO DOS SANTOS, condenado, por incurso no art. 129, §9o, do CP, todos em contexto de incidência da lei 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, regime semiaberto; cuja prisão preventiva e medidas protetivas foram mantidas na sentença penal condenatória, estando as medidas protetivas vigentes até 19/10/2021 (Ação Penal n. 0707739-98.2020.8.07.0005). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente a revogação da prisão preventiva e das medidas protetivas de urgência. Alega a impetrante que a vítima entrou em contato com o Ministério Público, solicitando a revogação das medidas protetivas de urgência, esclarecendo: “que tem dois filhos com o acusado, sendo uma criança portadora de necessidades especiais (2 anos de idade) e outra criança (1 filho). Informou ainda, que está gestante do terceiro filho do ex-companheiro. Afirmou que deseja reatar o relacionamento com o ex-companheiro, bem como visitá-lo no presídio onde ele se encontra preso preventivamente, razão pela qual pleiteia a revogação das medidas protetivas de urgência requeridas em fatos anteriores”. Aduz que a vítima é maior de idade, é capaz e entrou em contato com o Ministério Público de forma espontânea, requerendo a revogação das medidas protetivas, bem como da prisão preventiva. Sustenta a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional fixado na sentença condenatória: semiaberto. Cita a Resolução 62 do CNJ, alegando que o paciente não apresenta risco que justifique sua prisão por mais de 90 dias e que não há fatos novos aptos a embasar a extensão da prisão provisória. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória do réu, por ausência de seus pressupostos. No mérito, requer “a REVOGAÇÃO das medidas protetivas de urgência deferidas com a substituição dessas pelo atendimento de ambos (acusado e vítima) junto aos programas de orientação/conscientização às vítimas de violência, à disposição dos jurisdicionados e fomentados pelo Egrégio TJDFT, bem como a inclusão de DAVID no Grupo Reflexivo de Homens”. Decido. DAVID WILLIAN NASCIMENTO DOS SANTOS foi condenado, por incurso no art. 129, §9o, do CP, todos em contexto de incidência da lei 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, regime semiaberto, fatos estes cometidos contra a vítima MARCELLY CRISTINE FERNANDES DE JESUS. A prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência foram mantidas na sentença penal condenatória. Pela pertinência, segue trecho da sentença: “Ademais, diante da presente condenação, impõe-se a continuação da segregação cautelar. A manutenção da segregação, portanto, é medida que se faz necessária, por garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima (geral e específica). Logo, os motivos que ensejaram a custódia cautelar permanecem presentes. Registrase que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto ora fixado ao réu, conforme jurisprudência deste Egrégio TJDFT. Ademais, os relatórios técnicos constantes nos autos indicam a vulnerabilidade da vítima e sua situação de inserção em ciclo de violência doméstica. Os fatores de risco para novas práticas delitivas são altos, restando comprovado no curso do processo que a monitoração eletrônica não foi suficiente para o réu cumprir as medidas protetivas. O réu é multireincidente, há notícias da prática de novo fato contra a vítima em abril de 2021. Indefiro o pedido da vítima de revogação das medidas protetivas, uma vez que patente os fatores de risco. No entanto, considerando sua vontade e a impossibilidade da manutenção de forma indefinida da proteção, deixo as medidas protetivas vigentes até o dia 19/10/2021.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. A leitura dos autos informa que o paciente estaria descumprindo reiteradamente as medidas protetivas deferidas em favor da vítima e que esta se encontra em um ciclo de violência doméstica, com dependência econômica e afetiva. Assim, em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, assim como a manutenção das medidas protetivas. Lado outro, inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente; semiaberto. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Decidiu esta colenda 3a Turma Criminal: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade. 3. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1310332, 07233390520198070003, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador